Tribunal: TJSP
Processo: 2048188-53.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AAção Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 3.850, de 19 de novembro de 2021, do Município de Tietê. Diploma que criou a função de confiança de "Controlador Interno da Câmara Municipal". Vício de inconstitucionalidade. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor sobre a criação de funções para os seus serviços. Matéria que deve ser veiculada por meio de Resolução, sem a participação

Ementa:
AAção Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 3.850, de 19 de novembro de 2021, do Município de Tietê. Diploma que criou a função de confiança de "Controlador Interno da Câmara Municipal". Vício de inconstitucionalidade. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor sobre a criação de funções para os seus serviços. Matéria que deve ser veiculada por meio de Resolução, sem a participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo. Competências do sistema de controle interno que, conforme diretrizes estabelecidas pelo art. 35 da CE (que reproduz o art. 74 da CF), indicam que as funções do controle interno são de natureza eminentemente técnica, burocrática e profissional – e não de direção, chefia ou assessoramento. Vícios de inconstitucionalidade formal e material. Violação aos artigos 5o, "caput" e § 1o; 20, "caput" e III; art. 35, I, II, III, IV e V, 111, "caput"; 115, "caput", II e V; 150, "caput", todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação.